Tribunal: TJDFT
Processo: 0034069-17.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034069-17.2013.8.07.0007 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 013 S/A, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A AGRAVADA: ADELMA RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 013 S/A e MB ENGENHARIA SPE 023 S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que o acórdão se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro, conforme requerido na ID 23471674, o pedido de juntada de procuração, e determino que as futuras publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, regularmente inscrito na OAB/DF sob o no 45.892 e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos, regularmente inscrita na OAB/DF sob o n.o 56.709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018